Tribunal: TRF3
Processo: 5272948-21.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
533/533)

5272948-21.2020.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5272948-21.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO DONIZETI DE SOUZA CALDAS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA MACHADO - SP269674-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se a possibilidade de rediscussão do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de juízo de retratação, quando a matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros foram fixados na DER pela sentença, sem impugnação específica pelo INSS em sede de apelação, operando-se a preclusão. Inexistem, assim, pressupostos para o exercício do juízo de retratação à luz do Tema 1.124/STJ. O interesse de agir, por constituir matéria cognoscível de ofício, pode ser analisado pelo magistrado a qualquer tempo, nos termos do art. 485, §3o, do CPC. A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do referido tema, a solução não é pela extinção, devendo ser preservado o interesse de agir, de modo que o acórdão está em consonância com esse entendimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese: Não impugnado o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de apelação, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em juízo de retratação. Estando o acórdão alinhado ao Tema 1.124/STJ quanto ao interesse de agir, mantém-se o julgado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5272948-21.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVIA TEREZINHA DA SILVA MACHADO - SP269674-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

APELADO: BENEDITO APARECIDO DONIZETI DE SOUZA CALDAS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma, que negou provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença recorrida, que reconheceu o direito à concessão do benefício de aposentadoria a partir da DER, fixando os efeitos financeiros a partir da mesma data.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

No caso em comento, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à concessão do benefício da aposentadoria especial ou, subsidiariamente, da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER, assegurando a opção pelo benefício mais vantajoso.

Inconformado, apelou o INSS, alegando a impossibilidade de reconhecimento dos períodos especiais e, por conseguinte, de concessão do benefício.

Esta E. Sétima Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença recorrida, que reconheceu o direito à concessão do benefício de aposentadoria a partir da DER, fixando os efeitos financeiros a partir da mesma data, o que ensejou a interposição de recurso especial e extraordinário.

Nesse contexto, inviável o exercício do juízo de retratação quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, uma vez que não foi objeto de devolução à instância revisora por ocasião da apelação, operando-se a preclusão quanto à matéria.

Contudo, no que tange à alegação de falta de interesse de agir, por tratar-se de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, §3o, do CPC, passo a analisá-la.

No caso dos autos, verifica-se que, embora a prova determinante para o reconhecimento do direito, qual seja o laudo pericial (ID 134926279), tenha sido produzida exclusivamente em juízo, consistindo em elemento probatório novo e essencial, não apresentado à Administração no momento da formulação do requerimento administrativo, trata-se de hipótese típica abrangida pelo Tema 1.124/STJ, o qual afasta expressamente a extinção do processo sem resolução do mérito, preservando-se, assim, o interesse de agir, conforme já assinalado.

Diante disso, não há retratação a ser exercida, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido por esta Turma.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se a possibilidade de rediscussão do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de juízo de retratação, quando a matéria não foi objeto de impugnação no recurso de apelação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros foram fixados na DER pela sentença, sem impugnação específica pelo INSS em sede de apelação, operando-se a preclusão. Inexistem, assim, pressupostos para o exercício do juízo de retratação à luz do Tema 1.124/STJ. O interesse de agir, por constituir matéria cognoscível de ofício, pode ser analisado pelo magistrado a qualquer tempo, nos termos do art. 485, §3o, do CPC. A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do referido tema, a solução não é pela extinção, devendo ser preservado o interesse de agir, de modo que o acórdão está em consonância com esse entendimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese: Não impugnado o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício em sede de apelação, resta preclusa a matéria, sendo inviável sua rediscussão em juízo de retratação. Estando o acórdão alinhado ao Tema 1.124/STJ quanto ao interesse de agir, mantém-se o julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter integralmente o acórdão anteriormente proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão